Tribunal: TJMT
Processo: 1007213-77.2025.8.11.0003
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007213-77.2025.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Consórcio]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JEFERSSON PLACIDO RODRIGUES - CPF: 002.979.641-51 (APELANTE), JUCELINO BARRETO MONTEIRO - CPF: 208.259.191-34 (ADVOGADO), ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA - CNPJ: 45.441.789/0001-54 (APELADO), ROSANGELA DA ROSA CORREA - CPF: 519.812.380-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO FORMULADO EM CONTESTAÇÃO. AUSÊNCIA DE RECONVENÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso de apelação interposto contra sentença que homologou a desistência da ação de busca e apreensão ajuizada e julgou extinto o processo, nos termos do art. 485, VIII, do CPC, condenando a autora ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em R$ 1.000,00.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em verificar se o réu, em sede de contestação apresentada na ação de busca e apreensão, poderia deduzir pedido de indenização por danos morais e materiais, sem a utilização da via processual adequada, qual seja, a reconvenção.

III. Razões de decidir

3. A ação de busca e apreensão, regida pelo Decreto-Lei n. 911/1969, possui rito especial e finalidade restrita à consolidação da propriedade e posse do bem em favor do credor fiduciário, limitando-se o debate processual à comprovação do inadimplemento contratual.

4. A contestação tem por escopo resistir à pretensão deduzida pelo autor, não podendo veicular pedido condenatório, salvo nas hipóteses expressamente previstas em lei, como ocorre nas ações possessórias (CPC, art. 556) e nos Juizados Especiais (Lei nº 9.099/1995, art. 31).

5. A pretensão indenizatória formulada em contestação pelo apelante configura verdadeiro pedido contraposto, incompatível com o rito especial da busca e apreensão e inadmissível sem o manejo de reconvenção (CPC, art. 343).

6. O Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que o pedido de indenização deduzido pelo réu na contestação, sem reconvenção, não pode ser conhecido, sob pena de violação ao princípio da congruência.

7. A homologação da desistência da ação e consequente extinção sem julgamento do mérito não impede que o apelante busque, em ação própria, eventual reparação por danos materiais ou morais decorrentes da apreensão do bem.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“
O pedido de indenização por danos morais e materiais formulado pelo réu em contestação, sem o ajuizamento de reconvenção, é juridicamente inadmissível, por violação ao princípio da congruência e inadequação da via processual
.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 343 e 485, VIII; Decreto-Lei nº 911/1969; Lei nº 9.099/1995, art. 31.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EREsp 1.284.814/PR, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Corte Especial, j. 18.12.2013; TJ-DF, Ap. Cív. 0700442-52.2020.8.07.0001, Rel. Des. Flávio Fernando Almeida da Fonseca, 8ª Turma Cível, j. 28.04.2022; TJ-MG, AC 1.0141.10.002079-3/002, Rel. Des. José Flávio de Almeida, j. 30.09.2015.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação
interposto por
JEFERSSON PLACIDO RODRIGUES
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, na
ação de busca e apreensão
, ajuizada pela
ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA
, que homologou a desistência da ação e julgou extinto o processo, nos termos do art. 485, VIII, do CPC, condenado a autora ao pagamento das custas processuais e honorários sucumbenciais, arbitrados em R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do art. 85, § 8º, do CPC.

O apelante alega, em síntese, que a sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, VIII, do Código de Processo Civil, deve ser integralmente reformada, por estar em desacordo com o ordenamento jurídico e com os princípios constitucionais, especialmente o da legalidade e da razoabilidade. Sustenta que a apreensão do veículo foi irregular, pois, à época da medida, todas as parcelas do consórcio encontravam-se devidamente quitadas, motivo pelo qual a medida judicial o teria causado constrangimento público e dano moral relevante, caracterizando-se ato ilícito por parte da administradora de consórcio.

Aduz que o juízo de origem deixou de analisar adequadamente as provas e circunstâncias fáticas que demonstravam a inexistência de inadimplemento, tendo proferido decisão sem a devida cautela e sem considerar as alegações e documentos que comprovavam a adimplência do apelante. Argumenta que a conduta da apelada violou os direitos da personalidade, atingindo sua honra e imagem, por ter sido publicamente constrangido diante de colegas de trabalho quando o veículo foi apreendido de forma indevida, o que enseja a reparação por danos morais e materiais.

Requer, ao final, o provimento do recurso para reformar a sentença recorrida, condenando a apelada ao pagamento de indenização pelos danos morais e materiais sofridos, além da devolução em dobro dos valores indevidamente cobrados, nos termos do art. 940 do Código Civil, enfatizando que a responsabilidade civil da administradora está plenamente configurada pela negligência e pela falta de zelo no trato com o consumidor.

Em contrarrazões apresentadas em id. 324366389, a apelada sustenta, preliminarmente, a ausência de comprovação do recolhimento das custas recursais, argumentando que o benefício da gratuidade de justiça concedido ao apelante não se estende a seu advogado, uma vez que tal prerrogativa é personalíssima e somente pode ser deferida à parte que comprovar efetiva hipossuficiência econômica. Defende que o apelante não apresentou provas idôneas de sua alegada incapacidade financeira, motivo pelo qual requer o indeferimento do benefício e o recolhimento das custas em dobro, conforme prevê o Código de Processo Civil.

No mérito, a apelada afirma que não houve qualquer ato ilícito ou excesso em sua conduta, uma vez que a apreensão do veículo foi medida judicialmente autorizada e decorrente do inadimplemento contratual do apelante. Sustenta que o ato de cobrança constitui exercício regular de direito, não configurando constrangimento ilegal ou dano moral, pois não houve violação à honra, imagem ou dignidade do autor. Aduz ainda que a responsabilidade civil pressupõe a presença concomitante do ato ilícito, do dano e do nexo causal, inexistentes no caso concreto, razão pela qual inexiste fundamento jurídico para condenação em indenização. Ao final, requer o improvimento do recurso e a manutenção integral da sentença proferida pelo juízo de primeiro grau.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por
JEFERSSON PLACIDO RODRIGUES
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que homologou a desistência da ação e julgou extinto o processo, nos termos do art. 485, VIII, do CPC, condenado a autora ao pagamento das custas processuais e honorários sucumbenciais, arbitrados em R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do art. 85, § 8º, do CPC.

Inicialmente, devo destacar que o recurso comporta conhecimento, visto que preenche os pressupostos de admissibilidade recursal. Quanto à preliminar arguida pela parte apelada sobre a ausência de recolhimento das custas recursais, observo que tal questão não merece prosperar, pois a gratuidade da justiça foi expressamente deferida ao apelante na sentença recorrida, conforme se verifica (id. 324366383): "
Considerando os documentos encartados no processo,
hei por bem em deferir o pedido de assistência judiciária à parte requerida
".

Esclareço ainda que a questão ventilada pela apelada nas contrarrazões sobre a impossibilidade de extensão da gratuidade aos advogados não tem pertinência no caso em análise, pois o interesse recursal é evidentemente da parte e não de seu patrono, já que o objeto da discussão não versa sobre honorários advocatícios, mas sim sobre suposta responsabilidade civil decorrente da apreensão do veículo e pedido de indenização por danos morais e materiais.

Superadas as questões preliminares, passo ao exame do mérito.

O apelante pretende a reforma da sentença para que a apelada seja condenada ao pagamento de indenização por danos morais e materiais, além da devolução em dobro dos valores indevidamente cobrados, nos termos do art. 940 do Código Civil, sob o fundamento de que a apreensão do veículo foi irregular, pois, segundo alega, à época da medida, todas as parcelas do consórcio encontravam-se devidamente quitadas.

Contudo, razão não assiste ao apelante.

A questão central a ser dirimida consiste em saber se é possível, em sede de contestação de ação de busca e apreensão, formular pedido contraposto de indenização por danos morais e materiais, sem o manejo da reconvenção ou de ação autônoma.

A ação de busca e apreensão, disciplinada pelo Decreto-Lei n. 911/69, possui rito especial e finalidade específica, qual seja, a consolidação da propriedade do bem no patrimônio do credor fiduciário em razão do inadimplemento contratual.

Trata-se, portanto, de procedimento com escopo delimitado, no qual o debate processual restringe-se à verificação dos requisitos para a apreensão do bem alienado fiduciariamente.

Nesse contexto, a contestação, como resposta do réu à pretensão do autor, tem por finalidade precípua impugnar os fundamentos do pedido inicial, não se prestando, por si só, a veicular pretensão condenatória contra o autor, salvo nas hipóteses expressamente previstas em lei, como é o caso do pedido contraposto nas ações possessórias (art. 556 do CPC) e nos Juizados Especiais (art. 31 da Lei n. 9.099/95).

No caso dos autos, o apelante, em sua contestação, além de refutar os argumentos da inicial, formulou verdadeiro pedido de condenação da parte autora em danos morais e materiais, sem, contudo, valer-se do instrumento processual adequado para tanto, qual seja, a reconvenção, prevista no art. 343 do CPC.

A reconvenção, como é cediço, constitui ação do réu contra o autor, conexa com a ação originária ou com o fundamento da defesa, e deve ser apresentada na contestação para ser apreciada simultaneamente com a ação principal.

Nesse sentido, veja-se o entendimento aplicado em casos análogos:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL.
PEDIDO DE CONDENAÇÃO FORMULADO PELO RÉU, NA CONTESTAÇÃO, SEM O AJUIZAMENTO DE RECONVENÇÃO. INADMISSIBILIDADE DE ANÁLISE PELO JUIZ.
JULGAMENTO EXTRA PETITA. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 128 E 460 DO CPC. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA ACOLHIDOS. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. RETORNO DOS AUTOS AO TRIBUNAL DE ORIGEM. 1.
A disciplina processual civil é estruturada de modo que o réu, citado para apresentar resposta ao pedido do autor, querendo formular-lhe pleito adverso, somente o possa fazer por meio do ajuizamento da reconvenção; na contestação, como se diz, não cabe a formulação de pedido, porquanto, por seu intermédio, a parte ré deve apenas se defender da pretensão da parte autora, resistindo, pelos meios ao seu alcance, à procedência de sua postulação, mas não lhe é permitida a dedução de pedido, ainda que tenha direito à correspondente prestação
. 2. No caso dos autos, a egrégia Corte Paranaense aplicou, de ofício, os ditames do art. 333 do Código Comercial (hoje revogado), impondo ao autor ônus ou encargo que obviamente não fora objeto de seu pedido (do promovente) e nem de declinação, pelo promovido, em sede própria, a saber, a reconvenção. 3. O art. 128 do CPC impõe ao Juiz decidir a lide nos limites em que foi proposta, enquanto o art. 460 do CPC veda-lhe a prolação de decisão além (ultra petita), fora (extra petita) ou aquém do pedido (citra ou infra petita); ambos os dispositivos consagram o chamado princípio da congruência ou da correlação, que preceitua que a sentença deve corresponder, fielmente, ao pedido formulado pela parte promovente, deferindo-o ou negando-o, no todo, parcialmente, se for o caso. 4. Embargos de Divergência acolhidos, a fim de conhecer e dar provimento ao Recurso Especial, para anular o acórdão proferido pelo egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, a fim de que o julgamento das Apelações seja adstrito aos limites estabelecidos na lide”. (STJ - EREsp: 1284814 PR 2013/0152496-0, Relator.: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 18/12/2013, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 06/02/2014 - destaquei)

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA.
PEDIDO FORMULADO EM CONTESTAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE RECONVENÇÃO.
PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. CONDENAÇÃO NA SUCUMBENCIA EM RELAÇÃO AOS RÉUS NÃO CONDENADOS. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDO.
I. Não se conhece de pedido de indenização por danos morais formulado em sede de contestação, uma vez que a via adequada para tanto seria a reconvenção.
(...)”. (TJ-DF 07004425220208070001 1419710, Relator.: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Data de Julgamento: 28/04/2022, 8ª Turma Cível, Data de Publicação: 09/06/2022 - destaquei).

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA - FALTA DE INTERESSE RECURSAL - RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DA SENTENÇA - FALTA DE QUALIFICAÇÃO DAS PARTES - PRECLUSÃO PARA JUNTADA DE DOCUMENTOS -
PEDIDOS ERRONEAMENTE FEITOS NA CONTESTAÇÃO - INADMISSIBILIDADE DE PEDIDO DECLARATÓRIO E CONDENATÓRIO EM SEDE DE CONTESTAÇÃO
- LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - REEMBOLSO DE DESPESAS PROCESSUAIS - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. (...). 6.
Na contestação compete ao réu alegar toda a matéria de defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que impugna o pedido do autor e especificando as provas que pretende produzir
(art. 300 do Código de Processo Civil). 7.
O réu que pretende formular pedido declaratório, condenatório ou constitutivo em face do autor deve oferecer reconvenção ou ajuizar ação autônoma, qu ando inadmissível pedido contraposto
. (...)”. (TJ-MG - AC: 10141100020793002 MG, Relator.: José Flávio de Almeida, Data de Julgamento: 30/09/2015, Data de Publicação: 06/10/2015 - destaquei).

Desse modo, o pedido formulado pelo apelante em sede de contestação não poderia ter sido acolhido pelo juízo de primeiro grau, eis que não observou o procedimento adequado para deduzir pretensão indenizatória contra a parte autora, seja por meio de reconvenção, seja por ação autônoma.

Ademais, ressalto que a homologação da desistência da ação, com a consequente extinção do processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VIII, do CPC, não impede que o apelante busque, pelas vias adequadas, eventual reparação por danos que entenda ter sofrido em decorrência da apreensão do veículo.

Destarte, não há que se falar em reforma da sentença para condenar a parte apelada ao pagamento de indenização por danos morais e materiais, bem como à devolução em dobro de valores, uma vez que tais pretensões não foram deduzidas pela via processual adequada.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2025